Tribunal: TJDFT
Processo: 0746733-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO MORADIA NA FORMA MAJORADA. CÔNJUGE QUE RECEBE O MESMO AUXÍLIO. BOA FÉ. TEMAS 1009 E 531/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTEÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conheço do Recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, Distrito Federal, contra a sentença julgou procedente o pedido para determinar ao recorrente que se abstenha de promover qualquer medida voltada ao ressarcimento dos valores percebidos pela autora a título de auxílio-moradia, relativo ao período compreendido entre março/2011 a setembro/2017.
3. A controvérsia decorre da divergência quanto a restituição de valores recebidos entre março/2011 a setembro/2017, por policial militar a título de auxílio moradia na forma majorada, quando constatado a percepção do mesmo benefício pelo seu cônjuge, também policial militar. A recorrida alega os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé. Afirma, ainda, que somente deixou de recebê-los em virtude da modificação na interpretação da lei.
4. Apesar das informações prestadas pelas PMDF no ID. 23599086, depreende-se que na situação dos autos o auxílio-moradia majorado recebido desde março/2011 até setembro de 2017, não foi considerado indevido a partir do momento de nova interpretação da norma, no caso, a Lei 10.486/02. Parecer no 705/2016, ID. 23599089, pág. 1/11, item 28, e sim do qual remete o entendimento para o Parecer 1.638/2010. Portanto, o Parecer no 1.638/2010, já interpretava que na Lei 10.486/2002, os cônjuges não poderiam receber o pagamento do auxílio moradia majorado, item 31 daquele Parecer.
5. Entretanto, da análise dos fatos se extrai que o pagamento questionado não foi proveniente de divergência/alteração na interpretação, mas sim de erro operacional relativo ao pagamento do auxílio-moradia na forma majorada por mais de seis anos (de março/2011 até setembro de 2017).
6. Os Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigmas do Tema 1.009 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tiveram seus acórdãos publicados em 19/05/2021, com trânsito em julgado em 04/02/2022, tendo sido fixada a seguinte tese representativa da controvérsia: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (grifou-se).
7. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional, de modo que àquele não se estende o entendimento fixado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor público, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
8. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Resp. 1.769.306 (Tema 1009), e modulou o acórdão sobre a repetição dos valores recebidos de boa-fé, preservando os processos distribuídos antes do julgamento, o que implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, resta a obrigação de repor apenas na hipótese em que a má-fé se mostra evidente, o que não ocorreu na presente hipótese.
9. Constatada, portanto, a boa-fé da recorrida ao receber o auxílio-moradia na forma majorada, em consequência de erro da administração, afasta-se a obrigação de restituir os referidos valores, devendo a sentença ser mantida em seus exatos termos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.